Tribunal: TJPA
Processo: 0800541-43.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800541-43.2022.8.14.0105

APELANTE: JOSIEL DE OLIVEIRA LISBOA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº: 0800541-43.2022.8.14.0105.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

APELANTE:
JOSIEL OLIVEIRA LISBOA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

______________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DA DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (SÚMULA 589/STJ). TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS (SÚMULA 588/STJ). RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pela Defesa do Apelante e pelo Ministério Público contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, mas substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas e a atipicidade da conduta. O Ministério Público, por sua vez, requer a reforma da sentença para afastar a substituição da pena, por ser incabível em crimes praticados com grave ameaça no âmbito doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de ameaça; e (ii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenações por crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória da defesa não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo, no caso, coerente e suficiente para a condenação. Ademais, é pacífico o entendimento de que o princípio da insignificância é inaplicável a delitos praticados no âmbito das relações domésticas, conforme a Súmula 589 do STJ.

5. A tese do Ministério Público, por outro lado, deve ser acolhida. O crime de ameaça é praticado mediante "grave ameaça", o que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido, conforme a Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso da Defesa conhecido e, no mérito, improvido. Recurso do Ministério Público conhecido e, no mérito, provido, para reformar a r. sentença e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, I, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 588/STJ; Súmula 589/STJ; STJ - HC 615.661/MS; TJ-PA - Apelação Criminal 0800005-95.2023.8.14.0105; TJ-MG - APR 0011382-26.2016.8.13.0637; TJ-SP - RSE 1525504-60.2022.8.26.0228

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
JOSIEL OLIVEIRA LISBOA
, por intermédio da Defensoria Pública, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006,
à pena de 03 (três) meses de detenção, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária.

Consta da denúncia que, no dia 21 de julho de 2022, o denunciado, em estado de embriaguez, ameaçou a integridade física da vítima Cristina Matias Gonçalves, sua ex-companheira, proferindo as seguintes palavras: “se tu sair de casa e levar os meus filhos eu vou te matar”.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória nos termos acima (ID 19727021).

Em suas razões recursais (ID

19727037), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da bagatela imprópria e a ausência de dolo em razão do estado de embriaguez.

O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença para que seja afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender ser incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico (ID 19727025).

Em contrarrazões, as partes rebateram as teses adversas e pugnaram pela manutenção de seus pleitos (ID

19727040 e 19727033).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo improvimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (ID 21095028).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço de ambos os RECURSOS
.

2. DO MÉRITO

Analiso os recursos de forma individualizada.

2.1. Do Recurso da Defesa (Pleito Absolutório)

No mérito, o recurso da defesa não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório e atipicidade da conduta, teses que, após uma análise detida e aprofundada dos autos, revelam-se manifestamente infundadas. Para melhor clareza, analiso separadamente cada um dos fundamentos defensivos.

2.1.1. Da Suficiência Probatória e da Especial Relevância da Palavra da Vítima

A principal tese defensiva reside na suposta insuficiência de provas, argumentando que a condenação não poderia se basear exclusivamente na palavra da vítima. Contudo, tal argumento ignora a consolidada jurisprudência pátria sobre a matéria.

É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal valor não decorre de uma presunção absoluta de veracidade, mas da própria natureza desses delitos, que, por sua reprovável dinâmica, são frequentemente cometidos na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas. Exigir provas externas robustas em tais cenários equivaleria, em muitos casos, a criar um escudo de impunidade para o agressor.

No presente caso, a condenação não se assenta em um relato frágil ou isolado. A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, manteve-se firme e coerente ao narrar a ameaça de morte proferida pelo apelante ("
se tu sair de casa e levar os meus filhos eu vou te matar
"). Essa narrativa, por si só, já se reveste de forte carga probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. [...] 4.
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
5. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 615661 MS 2020/0252107-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2020) – destaquei.

Portanto, a prova oral produzida, centrada no depoimento seguro da ofendida, é mais do que suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

2.1.2. Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância (Bagatela Imprópria)

A defesa busca, ainda, a absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio da bagatela imprópria. A tese é manifestamente improcedente e contraria entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação de princípios como o da insignificância ou da bagatela imprópria exige, como pressuposto, a mínima ofensividade da conduta do agente. Ocorre que o legislador e o Poder Judiciário, em resposta à gravidade do fenômeno da violência doméstica, conferiram a esses delitos um elevado grau de reprovabilidade social e moral. A ofensa à integridade física, psíquica e à segurança da mulher no ambiente doméstico jamais pode ser considerada um indiferente penal.

Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ pacificou a matéria de forma definitiva, editando verbete sumular que veda a aplicação de tal princípio:

Súmula 589 do STJ:
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

Assim, a tese de atipicidade material é juridicamente insustentável.

2.1.3. Da Embriaguez Voluntária e do Dolo no Crime de Ameaça

Por fim, a defesa alega que o estado de embriaguez do apelante afastaria o dolo, elemento subjetivo do tipo. A tese não encontra amparo na legislação penal.

O ordenamento jurídico brasileiro, em seu art. 28, inciso II, do Código Penal, adotou a teoria da
actio libera in causa
(ação livre na causa). Segundo essa teoria, a análise da imputabilidade não se faz no momento do crime, quando o agente pode estar com a capacidade de discernimento comprometida, mas sim no momento anterior, em que ele, livre e conscientemente, decidiu se colocar em tal estado. A embriaguez voluntária ou culposa, portanto, não exclui a responsabilidade penal.

Ademais, o dolo exigido para a configuração do crime de ameaça é a vontade de intimidar, de incutir medo na vítima. Não se exige um ânimo calmo e refletido. O estado de exaltação ou a cólera, ainda que potencializados pelo álcool, não são incompatíveis com a intenção de amedrontar. Pelo contrário, muitas vezes é nesse estado que as ameaças são proferidas com maior potencial intimidatório.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. [...] AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. [...]
A embriaguez voluntária não afasta o dolo específico do tipo penal, inteligência do artigo 28, II do Código Penal.
[...] Seguindo a orientação do nosso Código Penal, a embriaguez não acidental jamais exclui a imputabilidade (art. 28, II), seja ela completa ou incompleta.

(TJ-MG - APR: 0011382-26.2016.8.13.0637, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/03/2023, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023) – destaquei.

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 3. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e depoimentos orais. 4.
A alegação de surto psicótico não foi comprovada, e a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme artigo 28, inciso II, do Código Penal.
[...]

(TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 1525504-60.2022.8.26.0228, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 23/01/2025, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/01/2025) – destaquei.

Desse modo, refutados todos os argumentos defensivos, conclui-se que o conjunto probatório é coeso, robusto e mais do que suficiente para fundamentar o decreto condenatório, não deixando margem para a dúvida que autorizaria a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Do Recurso do Ministério Público (Do Afastamento da Substituição da Pena)

O recurso ministerial, por outro lado, merece total provimento. O juízo de primeiro grau, ao substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, contrariou expressa vedação legal e jurisprudencial.

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é delito que se perfaz mediante o emprego de "grave ameaça", circunstância que atrai a incidência do inciso I do art. 44 do Código Penal, o qual veda a substituição da pena quando o crime é "cometido com violência ou grave ameaça à pessoa".

Com efeito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no artigo 44 do código penal, deve ser analisada à luz do caso concreto e dos objetivos da Lei Maria da Penha.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a violência doméstica e familiar contra a mulher possui gravidade peculiar, reclamando resposta penal compatível, de modo a coibir práticas que historicamente revelam elevado índice de reincidência e de risco a integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e sumulada sobre o tema, não deixando margem para interpretação diversa:

Súmula 588 do STJ:
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, por meio desta mesma Turma Julgadora, segue o entendimento consolidado:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESACATO E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA SÚM. 588/STJ. PROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Nos termos da Súm. 588/STJ, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
[...] 2. Uma vez comprovado nos autos que as vias de fato foram cometidas contra a companheira do apelado, no âmbito doméstico, resta incabível a substituição operada na sentença, devendo ser reformada a decisão, para sua exclusão. [...] 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800005-95.2023.8.14.0105, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

O Fundamento repousa na necessidade de conferir efetividade ao caráter protetivo da lei Maria da Penha, cujos objetivos vão além da punição do agressor, buscando a prevenção e a interrupção do ciclo de violência. A imposição de sanções alternativas, de reduzir potencial coercitivo, fragiliza a eficácia da tutela estatal e não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Portanto, a substituição da pena fixada ao acusado por restritiva de direitos não se mostra cabível, devendo ser restabelecida a condenação em pena privativa de liberdade, nos termos impostos na sentença, em regime inicial aberto, sem aplicação da substituição prevista no artigo 44 do código penal.

Dessa forma, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para adequá-la à legislação e à jurisprudência pátria, garantindo a correta e efetiva aplicação da Lei Maria da Penha.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço de ambos os recursos para, no mérito:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de
JOSIEL OLIVEIRA LISBOA
, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

b)
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para reformar a r. sentença e
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, em conformidade com a Súmula 588 do STJ, mantendo-se o regime de cumprimento de pena e os demais termos do decreto condenatório.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025